Tribunal: TJDFT
Processo: 0005482-84.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0005482-84.2019.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ANTONIO WILSON VIEIRA SANTANA JUNIOR, FABIO LUCAS MOREIRA TEOFILO, JORDAN PETER SANTOS PESSOA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS REPRESENTANTE LEGAL: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E S P A C H O Trata-se de apelação criminal interposta por ANTÔNIO WILSON VIEIRA SANTANA JÚNIOR, JORDAN PETER SANTOS PESSOA e FÁBIO LUCAS MOREIRA TEÓFILO contra a sentença de ID no 19370052 que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e, em consequência, condenou os réus como incursos no art. 155, §§ 1o e 4o, inciso I e IV, do Código Penal (furto qualificado durante o repouso noturno, mediante rompimento de obstáculo e em concurso de pessoas), às penas de 3 (três) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, em regime aberto, e 14 (quatorze) dias-multa, para os primeiro e segundo apelantes; e 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime fechado, e 22 (vinte e dois) dias-multa, para o terceiro apelante. Os acusados, patrocinados por advogado particular, apresentaram recurso de apelação na forma prevista no art. 600, § 4o, do Código de Processo Penal (ID no 19370771), requerendo a apresentação das razões recursais perante este e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Desse modo, intime-se novamente a parte apelante, por meio de seus advogados constituídos nos autos, para apresentar as razões recursais no prazo legal. Se as razões não forem apresentadas no prazo legal, proceda-se a intimação pessoal dos apelantes para que manifestem, no prazo de 05 dias, se desejam constituir outros advogados particulares ou se desejam ser defendidos pela Defensoria Pública. Em caso de silêncio dos apelantes, os autos serão remetidos para a Defensoria Pública para que sejam oferecidas as razões recursais no prazo legal. Posteriormente, apresentadas as razões de apelação, remetam-se os autos ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para a oferta, caso queira, de contrarrazões aos recursos da defesa. Em seguida, à douta Procuradoria de Justiça para a emissão de parecer. Por último, façam os autos conclusos para apreciação. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de setembro de 2020 15:53:02. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador